Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025999-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FRANCINEIDE BETINE RAMOS DE LIMA - CPF: 880.845.151-87 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), SELMA TEREZINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 452.813.861-15 (APELADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO COMPROVADO – PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025999-65.2019.8.11.0041

APELANTE: FRANCINEIDE BETINE RAMOS DE LIMA

APELADO: SELMA TEREZINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FRANCINEIDE BETINE RAMOS DE LIMA
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
SELMA TEREZINHA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, e condenou a Apelante ao pagamento de aluguel pelo tempo em que ocupou indevidamente o imóvel, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, mantendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A Apelante, em suas razões, suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia.

Pede, dessa forma, a decretação de nulidade da sentença, com o prosseguimento da instrução processual, para que ocorra a oitiva do Senhor Jorge Aquino.

No mais, invoca a prescrição decenal da pretensão, alegando que a posse do imóvel por parte da Apelante se iniciou no ano de 2004, e a ação somente foi proposta em 2019.

Quanto ao mérito, alega, em suma, que a Apelada nunca esteve na posse do imóvel, sendo a Apelante quem a detém há mais de 18 anos, tratando-se de seu bem de família.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a integral reforma da r. sentença, bem como pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ID. 160594273, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023